Tribunal: STF
Processo: Rcl 73188
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-27
Data de publicação: 2024-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por Cicero Aparecido Godoi contra o ato da Câmara Municipal de Castanheiras/RO, consistente no Decreto Legislativo nº 7/2024, mediante o qual se teria desrespeitado a Súmula Vinculante nº 46 e o julgado nas ADI nºs 2220 e 4764.



    O reclamante afirma que, na “35ª Sessão Ordinária [da Câmara Municipal de Castanheiras/RO,] realizada na data de 24/10/2024”, foi recebida denúncia em seu desfavor por “suposta reprovação de contas junto ao Tribunal de Constas do Estado de Rondônia, referente ao exercício financeiro de 2.022”.



    Informa que, nessa mesma sessão, como “[a]to continuo ao recebimento da denúncia[,] o Presidente da Câmara Sr. Levy Tavares, colocou em votação o Decreto Legislativo nº 08/2024”, tendo-se decidido por seu afastamento provisório do mandato de Prefeito de Castanheiras, pelo prazo de 60 (noventa) dias.



    Cicero Aparecido Godoi defende que houve violação ao devido processo legal, pois, por meio do Decreto Legislativo nº 8/2024, a autoridade reclamada “afastou o Reclamante, Prefeito Municipal, de seu cargo, dando posse imediata ao Vice-Prefeito, antes mesmo de iniciado os trabalhos da ‘Comissão Processante’ para apurar os supostas infrações político administrativas narrados (sic) na pérfida denúncia realizada pelo cidadão”. Aduz que “dispositivos do Regimento Interno da Câmara e Lei Orgânica” fundamentam o ato questionado, o que vai de encontro à eficácia vinculante dos paradigmas. Argumenta que



    “no caso concreto e na fase em que se encontra a narrativa apresentada pela munícipe à Câmara Municipal, está-se diante denúncia que sequer oferta uma imputação à conduta do Reclamante, limitando a apresentação relatórios baixados de processo junto ao TCE-RO, que ainda não houve o trânsito em julgado, sem apresentar substancialmente provas ou ao menos indícios que sejam capazes de dar causa a uma investigação preliminar, tampouco o que fora apresentado tem força probante para se falar em afastamento preventivo.”



    Transcrevo os pedidos formulados na peça vestibular:



    “Diante do exposto, REQUER A VOSSA EXCELÊNCIA QUE DEFIRA:



    (a) A concessão de medida cautelar em tutela de urgência para SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO DECRETO LEGISLATIVO 08/2024, ÚNICA E EXCLUSIVAMETNE QUANTO A PARTE DO AFASTAMENTO DO RECLAMANTE, pois tal ato praticado, está em desacordo com a normal constitucional existente, ferindo inclusive o devido processo legal, que promoveu o afastamento do Reclamante, pelos mesmos fatos e fundamentos já expostos, determinado o retorno imediato do Sr. CICERO APARECIDO GODI ao cargo de Prefeito Municipal de Castanheiras/RO, frisa que novamente acabou de ser reeleito para o próximo mandato 2025/2028;



    (b) Assim como que seja decretada a INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTAL do Regimento Interno em razão da desconformidade com o enunciado da SV 46 do STF, no que pese a impossibilidade do ente legislativo municipal ou estadual legislar sobre matéria infracional política-administrativa;



    [...]



    (e) Ao final, que seja julgada totalmente procedente a presente Reclamação, para se garantir a autoridade de decisão deste Egrégio Tribunal, cassando-se a decisão da Câmara Municipal de Castanheiras/RO, na 35ª sessão legislativa ordinária, que afastou liminarmente o Prefeito do Município de Castanheiras/}RO, para que seja restabelecido o mandado, com o devido retorno ao cargo.”



    É o relatório. Decido.



    De início, consigno que o entendimento consubstanciado na Súmula Vinculante nº 46 e as decisões proferidas nas ADI nºs 2220 e 4764 - atinentes à competência privativa da União para legislar sobre “[a] definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento” - não atraem para o Supremo Tribunal Federal a análise casuística, por meio da reclamação constitucional, da regularidade da atuação da Câmara Municipal de Castanheiras na análise da suficiência das provas ou da existência de justo motivo para a instauração do processo em face de Cicero Aparecido Godoi, sob pena de ferimento do devido processo legal, em especial a competência originária do STF, a qual se submete a numerus clausus (vide Pet nº 1.738/MG-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ de 1º/9/99). 



    A reclamação “não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (Rcl nº 5.926-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 13/11/09 ' grifo nosso). Ainda nesse sentido:



    “2. O manejo de reclamação, ação constitucional de fundamentação vinculada, é restrito às hipóteses expressamente previstas nos arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, da Constituição da República, de modo que incabível a sua utilização como sucedâneo de recurso ou atalho processual. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (Rcl nº 35.737/SP-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 5/8/20).



    “1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, da CF, além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados da Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela EC 45/2004. Neste particular, a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o uso promíscuo do referido instrumento processual. 2. A reclamação é impassível de ser manejada como sucedâneo de recurso ou ação rescisória, bem como é inadmissível a sua utilização em substituição a outras ações cabíveis. 3. A aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes apontada pelo reclamante é requisito para a admissibilidade da reclamação constitucional. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl nº 37.075-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 3/6/20).



    É “inadequa[do o] emprego do instrumento reclamatório como sucedâneo [...] de recursos ou de ações judiciais em geral” (v.g. Rcl nº 23.157-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 7/4/16), vide precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. 1. A Reclamação possui especial guarida para garantir o exercício, pelo Supremo Tribunal Federal, das competências constitucionais a ele outorgadas, devendo seu manejo guardar estrita aderência com as hipóteses de cabimento, sob pena de convolá-lo em sucedâneo recursal. 2. In casu, por meio da reclamação, alega-se ofensa aos arts. 5º, caput, e 93, IX, da Constituição Federal. 3. Forte compreensão da Corte no sentido da impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal, resguardando-se ao interessado, a tempo e modo, a veiculação de eventual inconformismo pela via própria. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 34691 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 26/6/20)



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. 1. Este Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada quanto à exigência, para o cabimento da reclamação constitucional, da aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma tido como violado. 2. Revela-se imprópria a formalização de reclamação com intuito de servir como sucedâneo recursal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (Rcl nº 43708 ED-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Tura, DJe de 5/8/22)



    “Agravo regimental na reclamação. Súmula vinculante nº 4. Ausência de aderência estrita. Reclamação como sucedâneo recursal. Impossibilidade. 1. Há necessidade de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes para que seja admitida a reclamatória constitucional. 2. Inadmissível o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl nº 43316 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 4/8/21)



    O julgamento na presente reclamação é restrito à análise do afastamento de Cicero Aparecido Godoi do mandato de prefeito do Município de Castanheiras, imposto pelo Poder Legislativo local como medida cautelar, deliberada no momento da instauração do processo respectivo naquela sede e consubstanciada no Decreto Legislativo nº 8/2024 (eDoc. 8), in verbis:



    “Art. 1° Fica determinado o afastamento provisório do Prefeito Municipal de Castanheiras, Sr. Cícero Aparecido Godoi, pelo prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da publicação deste Decreto Legislativo, para fins de apuração de suposta prática de “Infração Política Administrativa”, conforme denúncias formalmente recebidas pela Câmara Municipal, nos termos do artigo 5º, inciso III, do Decreto-Lei n° 201, de 1967, e com fundamento na Lei Orgânica do Município.



    Art. 2° O afastamento se faz necessário para garantir a lisura e transparência dos trabalhos da Comissão Processante, assegurando a imparcialidade das investigações e a não interferência do chefe do Executivo nas apurações.



    Art. 3° Durante o período de afastamento, o Vice-Prefeito assumirá interinamente a chefia do Poder Executivo, nos termos da Lei Orgânica do Município de Castanheiras.



    Art. 4° O prazo de 60 (sessenta) dias poderá ser prorrogado, caso a Comissão Processante não tenha concluído os trabalhos, mediante nova deliberação desta Casa Legislativa.



    Art. 5° Fica assegurado ao Prefeito Municipal, Sr. Cícero Aparecido Godoi, o direito de ampla defesa e ao contraditório no âmbito dos trabalhos da Comissão Processante, nos termos da legislação vigente.



    Art. 6° Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.”



    Há precedentes do STF no sentido de que o afastamento provisório do mandato de prefeito em sede de procedimento legislativo instaurado com fundamento no Decreto-lei nº 201/67 viola a Súmula Vinculante nº 46, uma vez que a providência cautelar não está prevista no diploma federal. Vide:



    “Ementa: PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CRIME DE RESPONSABILIDADE. PREFEITO MUNICIPAL. DECRETO-LEI 201/1967. NORMAS DE PROCESSO E JULGAMENTO. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 46. RECLAMAÇÃO PROVIDA. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Após a edição da SV 46, o posicionamento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL tornou-se vinculante no tocante à competência privativa da União para legislar sobre a definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento; ou seja, o verbete vinculante tanto se refere às normas de direito material (definição dos crimes de responsabilidade), quanto às de direito processual (estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento). 2. Na hipótese dos autos, o juízo reclamado afastou normas de processo e julgamento previstas no DL 201/1967, norma federal aplicável ao caso, em clara ofensa ao enunciado da Súmula Vinculante 46. 3. Ratifica-se, portanto, o entendimento aplicado, de modo a manter, em todos os seus termos, a decisão recorrida. 4. Recurso de Agravo a que se nega provimento.” (Rcl 38792 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 03-03-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-058 DIVULG 13-03-2020 PUBLIC 16-03-2020)



    “EMENTA REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO. AFASTAMENTO CAUTELAR DE VEREADOR. DECRETO-LEI Nº 201, DE 1967. SÚMULA VINCULANTE Nº 46. COGNIÇÃO SUMÁRIA: APARENTE INOBSERVÂNCIA. LIMINAR DEFERIDA. O teor do enunciado nº 46 da Súmula Vinculante do STF dispõe: “a definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento são de competência legislativa privativa da União”. No caso dos autos, em sede de cognição sumária, há aparente inobservância do referido preceito sumular, ante a aplicação, por meio do ato reclamado, de penalidade cautelar e quórum diversos dos previstos na legislação federal de regência, Decreto-Lei nº 201, de 1967, a viabilizar a concessão de provimento liminar de suspensão do ato administrativo, até o julgamento final desta reclamação. Medida cautelar referendada.” (Rcl 64459 MC-Ref, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 21-02-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 22-04-2024 PUBLIC 23-04-2024)



     Ante o exposto, defiro o pedido liminar para suspender os efeitos do Decreto Legislativo nº 8/2024 da Câmara Municipal de Castanheiras no tocante ao afastamento provisório do Prefeito, Sr. Cícero Aparecido Godoi, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.



    Notifique-se a autoridade reclamada para que preste as informações.



    Decorridos o prazo para informações, dê-se vista dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de outubro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente